Tribunal: TJMT
Processo: 0010233-96.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0010233-96.2013.811.0041
Recorrente: POSTALIS – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
Recorrido: CLÁUDIO SILVA GUIMARÃES
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 87827950) interposto por POSTALIS – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 77497453):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE READEQUAÇÃO DA LIMITAÇÃO LEGAL DE DESCONTO DE MARGEM CONSIGNÁVEL – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – CONTA CORRENTE – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS – TEORIA DO CRÉDITO RESPONSÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, o adimplemento de obrigação assumida em contrato de mútuo bancário na modalidade de consignação em pagamento está limitado ao percentual de 30%. (...). (AgInt no REsp 1812927/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019).. (RAC n° 0010233-96.2013.811.0041, Rel. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 09/02/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados conforme acórdão lançado no id. 85115479.
A recorrente alega em suas razões violação aos arts. 421 e 422 do CC, ao argumento de que não há ilegalidades nos descontos realizados pela entidade de previdência privada.
Justifica que desde a concessão dos empréstimos ao recorrido, vem obedecendo a todas as normas pactuadas, baseado no princípio da boa-fé objetiva contratual e que juízo “a quo” desconsiderou que o recorrido, por livre e espontânea vontade, celebrou o contrato de empréstimo com a recorrente mesmo sabendo que já se encontrava muito endividado, devendo, nesses casos, prevalecer o princípio do “pacta sunt servanda”.
Recurso tempestivo (id. 88193999).
Devidamente preparado (id. 88209958).
Contrarrazões (id. 92912973) intempestivas, conforme certidão de id. 91704977.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pese as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Interpretação de cláusula contratual e reexame de matéria fática (Súmulas 05 e 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se interprete cláusulas contratuais e reexamine matéria fático-probatória, ante o teor das Súmulas 05 e 07 do STJ:
“Súmula 05/STJ. A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial”.
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Tem-se que as razões recursais demonstram o nítido interesse do recorrente em reverter o julgado ao seu favor, mediante a analise de premissas fático-probatórias, em especial diante da alegação de que devem prevalecer o principio do “pacta sunt servanda”. Com isso, pretende fazer prevalecer os descontos, tal como pactuado em contrato firmado entre as partes, utilizando a margem consignável que alcança 54% do benefício previdenciário do recorrido.
Contudo, o órgão fracionário deste Sodalício considerou hipótese de verdadeiro confirmo, eis que o recorrido recebe mensalmente o valor de R$ 1.418,00 e as parcelas dos empréstimos somam R$ 498,09, concluindo pelo comprometimento da renda mensal deste último.
A necessidade de interpretação das cláusulas contratuais (vedado pela Súmula 05/STJ) fica evidenciado no seguinte trecho das razões recursais:
“(...) espera-se do Estado Juiz, nesse momento, interprete o contrato previdenciário observando além das regras pactuadas as Leis Complementares 108 e 109/2001, os regramentos e resoluções fixados pelo Estado na sua atividade fiscalizadora e reguladora, visando impor mínimo segurança jurídico, financeira e atuarial aos planos de benefícios administrados pelas Entidades Fechadas de Previdência Complementar” (sic).
Outrossim, rever o entendimento firmado no acórdão demandaria no sentido de prevalecer a boa fé objetiva, demandaria o necessário ingresso na seara fático-probatória carreada aos autos, e o que atrai por si só o óbice sumular da Súmula 07/STJ. A propósito:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/73. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 421 E 422, AMBOS DO CC/02. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E DA BOA-FÉ OBJETIVA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA ANALISADA COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. REFORMA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS NoS 5 E 7, AMBAS DO STJ. (...) 2. A Corte de origem concluiu que, de fato, houve violação do direito de preferência de PEPSI-COLA e PEPSICO bem como a quebra da boa-fé objetiva do contrato, que pressupõe conduta honesta, leal e correta pelos contratantes. Para revisar tal entendimento é indispensável o reexame do contexto fático-probatório da causa, o que se mostra inviável, em especial, em razão do óbice contido nas Súmulas nos 5 e 7, ambas desta Corte. (...) 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 852.523/PR, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 27/06/2017, DJe 09/08/2017)” (grifei).
Diante desse quadro, fica insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal, razão pela qual o presente recurso não comporta o juízo positivo de admissibilidade quanto a alegada negativa de vigência aos arts. 421 e 422, do CC.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83/STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Em suas razões a recorrente alega a legalidade dos descontos praticados, todavia, o órgão fracionário deste Sodalício assim se manifestou:
“No caso, é incontroverso o risco de sobrevir verdadeiro confisco dos proventos da apelada, pois, conforme revelam os documentos vinculados ao Id. no 71713017 - pág. 1/3, ele recebe mensalmente apenas R$ 1.418,00, e o valor das parcelas referente aos três empréstimos é de R$ 498,09, o que, invariavelmente poderá evoluir para uma situação insustentável comprometimento da renda mensal e da subsistência do apelado.
O credor/apelante pode dar de ombros e objetar, perguntando, indiferente, o que é que ele tem a ver com a cupidez associada ao descontrole da vida financeira do tomador de empréstimos; contudo, deve-se invocar na presente demanda, a Teoria do Crédito Responsável, segundo a qual as instituições financeiras devem, na contratação de empréstimos, não apenas adotar cautelas destinadas a garantir o retorno financeiro esperado, mas também, e sobretudo, observar medidas que evitem o superendividamento dos consumidores, de modo a contribuir para a preservação do patrimônio mínimo a garantir a dignidade humana.
Sob esse enfoque é que o princípio da obrigatoriedade dos contratos é drasticamente relativizado, e, para essa pescaria em águas turvas, um dos mais requisitados cavalos de batalha é justamente o princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III), um axioma cujo emprego para as mais díspares e até contraditórias situações da vida o torna algo muito mais flexível do que pança de baiacu.
Nesse contexto, perfilho do entendimento emanado pela Corte Superior, no sentido de que, quando se trata de parcelas relativas à empréstimos consignados em folha de pagamento os descontos devem ser limitados em 30% (trinta por cento) dos vencimentos do contratante.” (grifei).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. MÚTUO. MEDIDA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO. DESCONTO. 30% DOS RENDIMENTOS DA RENDA DO DEVEDOR. COMPATIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte já firmou entendimento no sentido de que a validade da cláusula autorizadora do desconto em folha de pagamento das prestações do contrato de empréstimo não configura "ofensa ao art. 649 do Código de Processo Civil. 3. Os descontos, todavia, não podem ultrapassar 30% (trinta por cento) da remuneração percebida pelo devedor. Preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana. Precedentes específicos da Terceira e da Quarta Turma do STJ. 6. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO" (AgRg no REsp n. 1.206.956/RS, Terceira Turma, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 22/10/2012)." 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1305797/SC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 01/10/2018, DJe 05/10/2018)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO REVISIONAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. Para alterar as conclusões contidas no decisum e acolher o inconformismo recursal no sentido de verificar a apontada afronta à liberdade de contratar, seria imprescindível a interpretação de cláusulas do contrato celebrado entre as partes e a incursão no conjunto fático e probatório dos autos, providências que atraem os óbices estabelecidos pelas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes. 1.1. Ademais, a jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que o princípio da pacta sunt servanda pode ser relativizado, visto que sua aplicação prática está condicionada a outros fatores, como, por exemplo, a função social, a onerosidade excessiva e o princípio da boa-fé objetiva dos contratos. Incidência da Súmula 83/STJ. (...) 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1506600/RJ, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 09/12/2019, DJe 12/12/2019)” (grifei).
Desse modo, também deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos art. 421 e 422 do CC, visto que a relativização do principio da obrigatoriedade dos contratos, tal como concluiu a Câmara julgadora deste Sodalício, se encontra em sintonia com a orientação do STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”. A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. (...) 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (grifei).
Diante desse quadro, tem-se que o recurso especial não comporta o juízo positivo de admissibilidade.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça